Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739545-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: FUJICHIMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0031717-02.2016.8.07.0001 - id 108472333) que, em demanda de rescisão contratual c/c indenização, homologou sem ressalva o laudo pericial, dando por encerrada a instrução probatória, e determinou o retorno dos autos para sentença. Preliminarmente, sustenta a possibilidade de atenuação do rol do CPC 1.015, em virtude da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No mais, alega, em suma, ser incabível sentenciar o feito porque, ao impugnar o laudo apresentado, formulou uma série de quesitos de esclarecimentos, os quais não foram respondidos pelo perito, o que configuraria inexatidão da prova, cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Argumenta que o laudo pericial não se esclarece os pontos controvertidos fixados pelo Juízo, pois “partiu de premissas equivocadas e não se atentou às peculiaridades do mercado em que as partes litigantes estão inseridas”. Discorre sobre várias questões que, afirma, constituem incongruências do laudo pericial. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até julgamento do AGI. 2. Decisão que na fase cognitiva homologa laudo pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. A excepcional atenuação do critério legal restritivo depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento, consoante a jurisprudência da Turma evidenciada, dentre outros, nos seguintes acórdãos: 1.388.192/Des. Fernando Habibe; 1.173.186/Des. Arnoldo Camanho; 1.388.069/Des. Sérgio Rocha; 1.356.386/Des. James Eduardo Oliveira; 1.373.809/Des. Luís Gustavo de Oliveira. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator